Tribunal: TJBA
Processo: 8155128-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8155128-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAIO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE ARREBATAMENTO. MOTOCICLETA UTILIZADA NA AÇÃO. CONDUTOR E GARUPA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADESÃO SUBJETIVA DO PILOTO À CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SEGURA SOBRE O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR AJUSTE PRÉVIO OU DIVISÃO DE TAREFAS. VERSÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE COMPATÍVEL COM A DINÂMICA FÁTICA DESCRITA NOS AUTOS. CONTEXTO DE DISCUSSÃO DE TRÂNSITO E PERSEGUIÇÃO POSTERIOR. RÉU QUE EXERCIA ATIVIDADE REGULAR COMO MOTORISTA E ENTREGADOR POR APLICATIVO. POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A EXECUÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES OU EM MERA SUSPEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da comarca de Salvador que absolveu Kaio Silva Barros, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, o apelado conduzia motocicleta utilizada para a aproximação do veículo da vítima Yuri Caldas Porto, ocasião em que o corréu Fernando Henrique Silva Santos, na condição de passageiro, teria arrebatado das mãos da vítima aparelho celular Samsung Galaxy A15 5G, enquanto o automóvel trafegava com a janela aberta. Após a subtração, a vítima perseguiu a motocicleta e colidiu propositalmente contra sua traseira, ocasionando a queda dos ocupantes. O corréu conseguiu fugir levando o aparelho subtraído, enquanto o apelado evadiu-se a pé, sendo posteriormente localizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo demonstra, de forma segura, que o apelado aderiu conscientemente ao propósito criminoso do corréu; (ii) estabelecer se a condução da motocicleta e a dinâmica da aproximação lateral ao veículo da vítima são suficientes para caracterizar o concurso de agentes; e (iii) determinar se os elementos produzidos sob o contraditório judicial afastam a dúvida razoável necessária à manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova firme, segura e judicializada acerca da autoria e do dolo, sendo insuficiente a demonstração de mera presença do agente no local dos fatos ou de participação material em contexto relacionado ao evento criminoso.

4. A configuração do concurso de pessoas pressupõe demonstração inequívoca de vínculo subjetivo entre os agentes, consistente na adesão consciente e voluntária ao plano delitivo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva.

5. As imagens de videomonitoramento e os relatos colhidos em juízo comprovam apenas que o apelado conduzia a motocicleta utilizada no momento da subtração e que o corréu ocupava a garupa do veículo, sem revelar, contudo, prévio ajuste, comunicação entre os envolvidos ou comportamento objetivo apto a demonstrar coordenação deliberada para a prática do furto.

6. A narrativa da vítima evidencia que a motocicleta aproximou-se lateralmente do automóvel em contexto de circulação urbana, após suposta manobra de fechamento entre os veículos, circunstância parcialmente convergente com a versão defensiva apresentada pelo apelado acerca de discussão de trânsito imediatamente anterior aos fatos.

7. O apelado afirmou em juízo que realizava atividade profissional como motorista por aplicativo e entregador, tendo aceitado transportar o corréu mediante pagamento, sustentando não ter percebido o momento da subtração do aparelho celular e acreditado, inicialmente, tratar-se apenas de perseguição decorrente de desavença no trânsito.

8. A documentação apresentada pela defesa demonstra histórico expressivo de atuação profissional do apelado em plataformas digitais de transporte e entrega, com milhares de corridas realizadas e avaliações positivas, circunstância que, embora não afaste autonomamente a imputação, confere plausibilidade à versão defensiva de que o acusado se encontrava em efetivo exercício laboral no momento dos fatos.

9. A palavra da vítima, embora possua especial relevância em crimes patrimoniais, não supre a necessidade de prova segura da adesão subjetiva do apelado, sobretudo porque não houve relato de diálogo, gesto, combinação prévia ou qualquer comportamento inequívoco do condutor indicativo de atuação coordenada com o autor da subtração.

10. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que a ocorrência inicialmente foi tratada como acidente de trânsito decorrente de perseguição, sem que tenham presenciado o momento da subtração ou qualquer ajuste prévio entre os envolvidos.

11. A fuga do apelado após a colisão proposital realizada pela vítima não constitui elemento suficiente para demonstrar consciência de culpa, admitindo explicações compatíveis com temor diante da perseguição, receio de agressões ou instinto de autopreservação.

12. As contradições apontadas pela acusação quanto às declarações do apelado não possuem força probatória autônoma apta a suprir a deficiência da prova acusatória, incumbindo exclusivamente ao Ministério Público demonstrar, de forma positiva e segura, a existência do vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes.

13. A inexistência de apreensão da
res furtiva
em poder do apelado, aliada à ausência de prova técnica ou testemunhal independente acerca de prévio ajuste criminoso, impede a formação de juízo condenatório seguro.

14. O acervo probatório admite duas interpretações plausíveis: a primeira, sustentada pela acusação, de atuação coordenada entre piloto e garupa para a prática do furto; a segunda, acolhida na sentença, de que o apelado conduzia a motocicleta sem conhecimento prévio da intenção criminosa do passageiro. Persistindo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo da conduta, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

15. A absolvição não representa desconsideração da narrativa da vítima nem desprezo pelos indícios existentes, mas observância do padrão constitucionalmente exigido para a condenação criminal em processo penal acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas exige prova segura do vínculo subjetivo entre os agentes e da adesão consciente ao propósito criminoso.”

“A condução do veículo utilizado na prática do delito, desacompanhada de elementos objetivos indicativos de prévio ajuste ou atuação coordenada, não autoriza a responsabilização penal do condutor.”

“A palavra da vítima e as imagens de videomonitoramento não bastam para sustentar condenação quando não demonstram, de forma inequívoca, a ciência prévia e a adesão subjetiva do acusado ao crime praticado por terceiro.”

“Contradições defensivas não suprem a deficiência probatória da acusação nem autorizam condenação fundada em presunções.”

“Persistindo dúvida razoável acerca da participação dolosa do acusado no delito, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII. CP, art. 155, § 4º, IV. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AP 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018. TJ-BA, Apelação nº 0529994-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8155128-82.2025.8.05.0001, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado KAIO SILVA BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74